Tribunal: TJES
Processo: 5018290-63.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018290-63.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GERUZO NUNES DA PENHA
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ALVARÁ JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DO PRÉVIO FALECIMENTO DO GENITOR DA “DE CUJUS”. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Pedido de expedição de alvará judicial para levantamento de quantia depositada em nome de cônjuge do autor, falecida, em contas vinculadas ao FGTS. 2. Requerimento fundado na Lei n.º 6.858/80, a qual dispõe que os “valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento”. 3. Ausência de dependentes habilitados perante a Previdência Social a demandar análise dos sucessores da

“de cujus”, na espécie, cônjuge e possíveis ascendentes. 4. Hipótese em que, após a interposição do recurso, a parte autora consegue obter certidão de óbito do genitor da “de cujus”, de modo a que faz jus ao recebimento de 50% (cinquenta por cento) dos valores depositados, cabendo o restante à genitora da “de cujus”. 5. Sentença parcialmente reformada. 6. Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5018290-63.2022.8.08.0048

APELANTE: GERUZO NUNES DA PENHA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Geruzo Nunes da Penha, com fundamento na Lei n.º 6.858/80, formulou pedido de expedição de alvará judicial “
para levantamento de saldo proveniente de conta vinculada de FGTS existentes em favor da de cujus Maria Aparecida Barbosa
” (página 01 do id 4180078).

Para justificar o pedido, o Autor esclareceu na petição inicial que era casado com a senhora Maria Aparecida Barbosa, a qual faleceu em 20.07.2021 sem deixar descendentes, daí o direito ao recebimento dos saldos provenientes de conta vinculada ao FGTS.

Na Sentença proferida no id 4180851, o Magistrado
a quo
, após mencionar a certidão de inexistência de dependentes da
de cujus
habilitados junto ao INSS e, ainda, de informar que o Autor “
não juntou o termo de anuência ou a certidão de óbito se fosse o caso, dos genitores da extinta
”, julgou parcialmente procedente o pedido:

“(...) autorizando GERUZO NUNES DA PENHA (719.707.977-20) a levantar/sacar, pessoalmente, individualmente, no percentual de 33,33%, os valores de quotas e abonos PIS/PASEP, FGTS ou quaisquer outros referentes a verbas de natureza trabalhista/previdenciária pendentes de recebimento, de titularidade do(a) extinto(a) MARIA APARECIDA BARBOSA, CPF sob o nº 031.916.407-11 com seus acréscimos porventura existentes.”

Inconformado com a conclusão ora mencionada, o Autor interpôs o recurso em julgamento (id 4180853), em cujas razões sustenta que a Sentença merece parcial reforma porque comprovou nos autos o óbito do genitor da extinta, motivo pelo qual não haveria necessidade de se reservar percentual para o citado ascendente, de modo que a porcentagem a que faz jus deve ser de 50% (cinquenta por cento) – os 50% (cinquenta por cento) restantes, informo, caberiam à genitora da
de cujus
.

Assim que recebi os autos em meu Gabinete, prolatei o Despacho inserido no id 4455668, no qual, à luz do princípio da cooperação previsto no art. 6º do Código de Processo Civil (CPC), concedi ao Apelante prazo de 30 (trinta) dias para juntar aos autos cópia da certidão de óbito do genitor da
de cujus
, esclarecendo, ainda, que a obtenção do citado documento poderia ser solicitada via CRC (Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais) ou, ainda, por ferramentas disponibilizadas na internet pelos Cartórios de Registro Civil.

Em atenção ao citado Despacho, o Apelante juntou aos autos a certidão de óbito do genitor da extinta (id 4633474), documento que informa que o senhor João Barbosa de Souza faleceu em 18.05.1976.

Assim, sem muitas delongas, o caso é de provimento do recurso, haja vista a comprovação de que, ao tempo do falecimento da esposa do Apelante, remanescia, além do Apelante, apenas a genitora do
de cujus
como sucessora, uma vez que o genitor já havia falecido; em resumo, o Apelante faz jus ao recebimento de 50% (cinquenta por cento) do saldo vinculado ao FGTS da
de cujus
.

Do exposto, dou provimento ao recurso para, reformando em parte a Sentença, majorar o percentual que cabe ao Apelante para 50% (cinquenta por cento), cabendo o restante à genitora (“
pois ainda se contra viva
”, página 03 do id 4180853) da
de cujus
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)